Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008300-53.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO: ADAILTON LUZ DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor do acórdão encartado sob o Id. 41665465, relativo ao julgamento ocorrido em 8 de maio de 2020.
Em suas razões, sustenta a ocorrência de contradição, pois a parte dispositiva da ementa apresentou dois fundamentos para a concessão da ordem, quais sejam: 1) a ilegalidade da prisão, porquanto foi ela decretada, de ofício, pela autoridade coatora; e 2) a ausência de fundamentação da decisão constritiva, com a substituição por medidas cautelares diversas; contudo, o voto condutor “se restringiu em um único fundamento, qual seja, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento expresso do Ministério Público Estadual” [doc. digital n. 43091979].
É o necessário.
Decido
No caso sub examine, a ordem de Habeas Corpus impetrada em favor do paciente, ADAILTON LUZ DA SILVA, foi concedida para revogar a prisão preventiva imposta, de ofício, pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, recebendo a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE SEM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – DECISÃO CONSTRITIVA QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, ALIADA À PRIMARIEDADE DO PACIENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima” (doc. digital n. 41665465).
Como se vê, a ementa apresentou dois fundamentos para a concessão da ordem, quais sejam, a prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva sem o expresso requerimento do Ministério Público e a falta de fundamentação da decisão constritiva, com a consequente substituição por medidas cautelares diversas.
Entretanto, como bem destacado pelo Ministério Público em seus aclaratórios, o voto condutor se restringe à refutação da intervenção oficiosa do juízo singular na decretação da prisão preventiva do paciente, delegando ao magistrado a expedição do alvará de soltura, sem a fixação de medidas acautelatórias diversas.
Aliás, o que se verifica na hipótese é a ocorrência de erro material na confecção da ementa do acórdão, vez que, em sua redação constou, equivocadamente, fundamento que não foi debatido quando analisei a ordem de Habeas Corpus.
Em se tratando de erro material, “não há necessidade da interposição de embargos. Pode o relator determinar a modificação de meros equívocos materiais que podem ter constado no acórdão, por engano de datilografia ou de redação, sem a necessidade de procedimento recursal” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1078).
Posto isto, rejeito os declaratórios.
Em decorrência do erro material, determino a correção do acórdão (doc. digital n. 41665465), para que conste a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE SEM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório”
Publique-se.
Dê-se ciência às partes e a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.